Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-27.2010.8.11.0025
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Recurso Inominado: 0002119-27.2010.8.11.0025
Origem: 2.a VARA DA COMARCA DE JUÍNA/MT
Recorrente: ANA KLEYA LEMOS RIBEIRO
Recorrido: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, APÓS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NATUREZA JURÍDICO ADMINISTRATIVA. RESCISÃO ANTECIPADA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO, INDEPENDENTEMENTE DE MOTIVAÇÃO, OBSERVADA A NECESSIDADE DE NOTIFIAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS. LUCROS CESSANTES QUE SE RESUMEM AO MÊS SUBSEQUENTE À RESCISÃO, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrente ANA KLEYA LEMOS RIBEIRO alega o seguinte: a) que foi contratada em 19/01/2010 para laborar como enfermeira padrão, pelo período compreendido entre 01/02/2010 e 31/12/2010, cujo valor global fora acordado em R$ 36.850,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais), dividido em pagamentos mensais de R$ 3.350,00 (três mil trezentos cinquenta reais); b) que em 29/03/2010, sem qualquer explicação, fora notificada da rescisão antecipada do contrato, de forma sumária e unilateral, sendo que não houve o adimplemento do valor correspondente ao período restante do contrato, compreendido entre 29/03/2010 a 31/12/2010, no valor de R$ 30.150,00 (trinta mil cento e cinquenta reais); c) em razão desses fatos postula pela condenação do ente público demandado ao pagamento das parcelas do contrato de prestação de serviço irregularmente rescindido.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Constata-se dos autos que o contrato firmado entre as partes decorre de procedimento licitatório, possuindo, pois, natureza jurídica administrativa e não trabalhista, sendo inaplicáveis os dispositivos constantes da CLT.
4. O ente público demandado, ora Recorrido, afirma que a rescisão ocorrera por desídia da própria Recorrente, já que faltou ao serviço de forma injustificada.
5. Apesar da possibilidade de rescisãounilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78.
6. Aliás, o próprio procurador municipal à época, consignou no parecer jurídico constante do ID 11775002 que, no caso da Administração optar pela rescisão do contrato, a servidora deveria ser intimada para apresentar defesa.
7. Todavia, no mesmo dia em que confeccionado o parecer jurídico, ou seja, 29/03/2010, a rescisão do contrato fora efetivada, de forma sumária e unilateral, restando evidente a inobservância do contraditório e da ampla defesa.
8. Por outro lado, o contrato administrativo firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão, a qualquer tempo e independentemente de motivação, apenas consignando a necessidade de observância de notificação prévia com antecedência de 30 (trinta) dias.
9. Conforme já salientado, a administração pública, no dia 29/03/2010, rescindiu o contrato, devendo ser esta a data o termo inicial para a contagem do prazo de notificação. Os lucros cessantes/prejuízos efetivamente sofridos pela Recorrente, portanto, se limitam ao salário a que faria no mês subsequente à rescisão - até 29/04/2010.
10. Impõe-se, assim, a condenação do ente público demandado ao pagamento de um salário proporcional, considerando a inobservância de notificação prévia e a data da efetiva rescisão, isto é, entre o período de 29/03/2010 e 29/04/2010.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002119-27.2010.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA KLEYA LEMOS RIBEIRO - CPF: 824.578.081-20 (RECORRENTE), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021